Tribunal: STF
Processo: RE 1550529
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR REPROVAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INVESTIGAÇÕES POR INFRAÇÕES PENAIS. CONCURSO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MAIS RESTRITIVO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AO CARGO. AVALIAÇÃO RELACIONADA À IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”.



    2. As atividades de segurança pública (art. 144, CF), em virtude da essencialidade, justificam um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo na análise dos requisitos de acessibilidade ao cargo, conforme demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrido, postula afastar a sua eliminação do concurso público para Delegado de Polícia, na etapa da Investigação Social. 



    5. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar, tratando-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    6. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.